Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734769-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA e FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA contra a decisão de ID 30434077, por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 30798154), alegam, em síntese, que a decisão padece de omissão em relação à análise dos comprovantes de endereço juntados aos autos, nos quais consta que o endereço da embargante FRANCISCA era diverso daquele em que realizada a citação. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a concessão de efeitos infringentes à decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alegam os embargantes que a decisão monocrática restou omissa quanto à análise dos comprovantes de endereço da agravada FRANCISCA, nos quais consta que seu endereço era diverso daquele em que realizada a citação. De fato, a r. decisão embargada consigna que a alegação dos agravantes não foi comprovada por intermédio de qualquer documento apto a comprovar que residiam em local diverso na data do ato citatório, veja-se (ID 30434077 - Pág. 3): Verifica-se que, além de a alegação dos agravantes não vir acompanhada de qualquer documento apto a comprovar que residiam em local diverso na data do ato citatório, o comparecimento espontâneo dos agravantes se deu após o envio de Cartas de Intimação para o mesmo endereço em que ocorreu a citação supostamente inválida, o que, aliado à fundamentação supra, demonstra a ausência, ao menos a princípio, da probabilidade do direito vindicado. (g.n.) Por outro lado, diversamente do entendimento supramencionado, nota-se que foram apresentados comprovantes (ID 105063795 - autos de origem), emitidos pela empresa de telefonia VIVO, com endereço de destino diverso daquele em que realizada a citação. Segundo o aludido documento, as faturas relativas aos serviços de telefonia prestados foram direcionadas à “Rua Godofredo Viana, 634, Centro – Imperatriz/MA". Assim, ao menos em relação à agravante FRANCISCA, ora embargante, há documentos que indicam domicílio diverso daquele indicado no ato citatório. Contudo, em uma simples leitura da decisão embargada, nota-se que o domicílio da agravante não constitui fundamento único para o indeferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, permanecendo hígidos os demais argumentos apresentados no decisum. Desse modo, levando-se em consideração, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro admite a pluralidade de domicílios (artigo 71 do Código Civil), deve ser mantida, ao menos neste momento processual, a conclusão apontada na decisão embargada, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO apenas para acrescentar à decisão embargada a fundamentação aqui exposta, sanando a omissão apontada pelos embargantes, sem alterar a conclusão adotada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora